Tribunal: TJBA
Processo: 0785866-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0785866-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DE ESTRADAS PAVIMENTACAO OBRAS DE

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. BAIXO VALOR. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, pelo baixo valor do crédito (R$ 4.681,41), decorrente de multa administrativa (RMI - SUCOM), com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Pretensão de anulação da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal fundada em multa administrativa, sob o argumento de baixo valor do crédito, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, e se a ausência de intimação prévia do exequente para se manifestar sobre a extinção configura decisão surpresa, violando o art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito executado possui natureza de dívida ativa não tributária, decorrente de multa administrativa vinculada ao exercício do poder de polícia, com caráter sancionatório e pedagógico.

4. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 destinam-se à racionalização da cobrança de créditos tributários de baixa expressão econômica, não se aplicando automaticamente a créditos não tributários.

5. A extensão da tese a multas administrativas desconsidera sua função coercitiva e preventiva, comprometendo a eficácia do poder de polícia e a repressão de condutas ilícitas.

6. A extinção do processo sem prévia intimação do ente público para se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 configura decisão surpresa, em ofensa ao princípio do contraditório e à vedação estabelecida nos arts. 9º e 10 do CPC.

7. O interesse de agir do ente público subsiste, pois a cobrança judicial assegura a efetividade da sanção e a incidência dos encargos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada. Recurso provido.

Teses de julgamento:
1. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais fundadas em multas administrativas, por se tratarem de créditos não tributários com função sancionatória; 2. A cobrança judicial de multa administrativa subsiste independentemente do valor do crédito, por preservar a eficácia do poder de polícia e o interesse de agir do ente público; 3. Configura decisão surpresa, com violação aos arts. 9º e 10 do CPC, a extinção da execução fiscal sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a causa extintiva não alegada pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 9º, 10; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8080702-36.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8141281-81.2023.8.05.000; TJBA, Apelação nº 0789614-30.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0785866-87.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelada a A
SSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE TERRAPLANAGEM, MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01